Tribunal: TJBA
Processo: 8126807-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8126807-71.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUIS MAGNO TOMAZ Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. TENTATIVA. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE COAUTORIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por LUIS MAGNO TOMAZ contra sentença condenatória que o condenou, juntamente com o corréu Gregório Isaac Bessa dos Santos, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos II e VII, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão em regime inicialmente aberto, além de 10 dias-multa. 2. O corréu Gregório Isaac Bessa dos Santos deixou transcorrer in albis o prazo para interposição de recurso, operando-se o trânsito em julgado da sentença condenatória em relação ao mesmo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, configurando coautoria; (ii) saber se ocorreu desistência voluntária que afastaria a tipicidade da conduta; e (iii) saber se o fato configura roubo ou deve ser desclassificado para furto qualificado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O conjunto probatório demonstra autoria e materialidade inequívocas. As vítimas Milena do Nascimento Gomes e Diana Coronel Bejarano narraram com riqueza de detalhes a tentativa de subtração de suas bolsas perpetrada pelos dois acusados em união de desígnios, na Praça da Piedade, mediante emprego de arma branca. 5. A coautoria resta configurada pelos quatro requisitos exigidos: pluralidade de comportamentos, nexo de causalidade, vínculo subjetivo e identidade de infração penal. O apelante exerceu papel relevante ao portar arma branca e posicionar-se estrategicamente para intimidar uma das vítimas, impedindo inicialmente que auxiliasse sua companheira. 6. Não se configura desistência voluntária, pois a não consumação decorreu de circunstâncias alheias à vontade dos agentes: resistência das vítimas, pronta intervenção policial e gritos de socorro que atraíram atenção de terceiros. 7. A grave ameaça necessária ao crime de roubo resta caracterizada pela presença de arma branca no contexto delitivo e pela ação coordenada dos agentes em abordar simultaneamente as vítimas. A caracterização independe da percepção subjetiva individual de cada vítima, devendo ser aferida objetivamente. 8. A palavra das vítimas possui especial relevância em crimes contra o patrimônio praticados na clandestinidade, sendo corroborada pelos depoimentos dos policiais que presenciaram parte dos fatos e efetuaram a prisão em flagrante. 9. A presença de arma branca no contexto delitivo, aliada à ação coordenada dos agentes em abordar simultaneamente as vítimas, constitui circunstância apta a gerar o estado de intimidação necessário à caracterização da grave ameaça. 10. A caracterização da grave ameaça independe da percepção subjetiva individual de cada vítima, devendo ser aferida objetivamente, considerando-se se pessoa de discernimento mediano colocada nas mesmas circunstâncias sentiria-se intimidada. 11. A palavra das vítimas possui especial relevância em crimes contra o patrimônio praticados na clandestinidade, sendo corroborada pelos depoimentos dos policiais que presenciaram parte dos fatos e efetuaram a prisão em flagrante. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A coautoria no crime de roubo configura-se quando há divisão de tarefas entre os agentes, ainda que um deles não execute diretamente a subtração, sendo suficiente a contribuição causal relevante para o resultado pretendido. 2. A desistência voluntária não se caracteriza quando a não consumação decorre de fatores externos impeditivos, como resistência da vítima e intervenção policial. 3. A grave ameaça no crime de roubo pode ser exercida de forma velada, sendo suficiente o contexto intimidativo gerado pela presença de arma e ação coordenada dos agentes. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 29; 155; 157, caput e §2º, II e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09/03/2017; STJ, HC 105.066/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 16/09/2008; STJ, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02/02/2016; STJ, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8126807-71.2024.8.05.0001, oriunda da 6.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante o Réu LUIS MAGNO TOMAZ, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes desta 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo interposto, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora